Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722622-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO HENRIQUE FURTADO DE MIRANDA, WELMA ALVES DE MIRANDA EMBARGADO: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de retirada da pauta virtual (id. 14830601), uma vez que não há previsão de sustentação oral nos Embargos de Declaração. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, DF, 10 de março de 2020 13:32:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador